Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO PEREIRA FRANCELINO, em face à decisão da 21a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Tamboriú/CE. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, não houve manifestação do recorrente (16452049). Foi proferida decisão que indeferiu liminarmente a concessão neste segundo grau e intimou o agravante para recolher o preparo em 5 dias, na forma do artigo 101, § 2o do CPC (ID 16757995). Transcorrido o prazo in albis (ID 17290390), os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A análise do mérito do recurso está condicionada ao devido preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao agravante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese prevista no art. 101, § 1o, do Codex, em que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. In casu, o recorrente foi intimado da decisão que indeferiu seu pedido de isenção de recolhimento do preparo e a proceder ao recolhimento das custas, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, mas quedou-se inerte (ID 10308326). O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, dada oportunidade ao suplicante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator